Tribunal: STF
Processo: MS 37231
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CARTÓRIOS – PROVA DE TÍTULOS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Thiago de Miranda Carneiro insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, formalizado, em 7 de junho de 2020, no recurso em procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reavaliação dos títulos apresentados no âmbito de concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e registro.
    Afirma deflagrado o certame no dia 16 de abril de 2018, com a publicação do Edital nº 1/2018. Conforme narra, a banca examinadora, em 28 de maio seguinte, acolhendo impugnação, suprimiu do instrumento convocatório o item 18.4.3, alusivo à pontuação, na prova de títulos, atribuída ao exercício de atividade notarial e registral, deixando de considerá-la para efeito do previsto no item 7.1, I, da minuta de edital anexa à Resolução CNJ nº 81/2009. Frisa que todos os candidatos tiveram ciência das regras a serem observadas na avaliação curricular, as quais não foram questionadas. Noticia encerrada a etapa em 12 de março de 2020, quando divulgado o resultado, após os recursos. Realça a própria aprovação. Assinala impossibilitada a fase seguinte, de escolha das serventias, em virtude da pandemia de covid-19. 
    Aduz que o Conselho, em 7 de junho último, presente a Resolução CNJ nº 81/2009 – a dispor sobre concursos públicos para outorga das delegações de cartório de notas e registro –, modificou, mediante o ato atacado, interpretação do referido item 7.1, I, da minuta anexa à Resolução, passando a levar em conta, como atividade privativa de bacharel em Direito, o serviço notarial ou de registro exercido por, no mínimo, três anos, contados até a data da primeira publicação do documento de abertura de concurso. Sublinha não modulados os efeitos da decisão. Ressalta editados, a partir do pronunciamento, os enunciados administrativos nº 21 e 22, a versarem, respectivamente, a vinculação ao entendimento nos concursos em andamento ou vindouros e a inaplicabilidade quanto aos findos. Sustenta que, ultrapassada a fase de títulos, tendo em vista a divulgação do resultado dos recursos, surge impertinente a decisão do Órgão. Sublinha alteração, na classificação, em decorrência do ato. 
    Menciona deliberação de 2 de abril de 2020, no âmbito da consulta nº 0001136-61.2020.2.00.0000, relatora a conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel, por intermédio da qual o Órgão de controle, evocando manifestações anteriores, assentou a impossibilidade de se ter a atividade notarial como privativa de bacharel em Direito. Aponta inobservância à segurança jurídica e à impessoalidade, considerada a extensão do novo entendimento a concursos em andamento mesmo quando concluída a etapa de análise curricular. Discorre sobre o princípio da confiança legítima, reportando-se aos artigos 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 926 e 927, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Sob o ângulo do risco, destaca haver a Comissão de Concurso determinado a apresentação, até 14 de julho próximo, do certificado de conclusão do curso de Direito e dos títulos concernentes ao exercício, por três anos, de delegação. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia da decisão formalizada no recurso em procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000, bem assim dos enunciados administrativos nº 21 e 22, ambos de 2020, ou, sucessivamente, a suspensão do concurso. No mérito, busca o implemento da ordem, com a anulação do pronunciamento e dos efeitos dos enunciados concernentes a certames em curso.
    2. Não prospera o argumento relativo ao encerramento da fase de avaliação de títulos. O procedimento de controle administrativo foi instaurado, no Conselho, em 10 de fevereiro de 2020, voltado contra o resultado preliminar da prova curricular. Inexiste óbice a que, reconhecida ilegalidade, seja determinada a renovação dos atos praticados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Surge relevante a causa de pedir atinente à observância retroativa do entendimento.
    Da decisão atacada colhe-se o seguinte trecho:
    […]
    6. No recente julgamento da RGD nº 0004751-93.2019.2.00.0000 inaugurou-se uma nova linha de pensamento no Plenário deste Conselho, que constituiu novo e verdadeiro leading case para a matéria, assentando-se que a pontuação tem cabimento se o candidato tiver exercido a atividade notarial ou de registro por três anos, na qualidade de agente delegado, desde que também seja portador de diploma de bacharel em Direito. Na oportunidade, conferiu-se interpretação conforme à Resolução CNJ nº 81/2009, aplicando-se a norma administrativa na linha dos reiterados julgados da Suprema Corte, e assegurando-se a isonomia que norteou a interpretação adotada.
    7. Entendimento que doravante fica consolidado, por meio dos enunciados aprovados, que visam uniformizar a interpretação dessa regra para todos os concursos públicos dessa natureza no país, em andamento ou futuros, mantidas as situações de fato já consolidadas pela efetiva outorga das respectivas delegações, quer sejam no sentido ou não deste julgado, o que busca preservar a segurança jurídica.
    8. Recurso conhecido e provido com a aprovação de enunciados administrativos vinculantes. 
    […]
    Extrai-se informação, prestada pelo Tribunal de Justiça, a justificar não ter sido computada, na aferição dos títulos, como privativa de bacharel em Direito, atividade notarial e registral:
    […] a análise de títulos do Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais, regido pelo edital n. 1/2018, não considerou o exercício da atividade de notário ou de registrador como hábil a pontuar nos termos do subitem 18.4, ”a” do referido edital, por não se tratar de atividade privativa de bacharel em Direito. Essa conduta encontra respaldo nas disposições editalícias, em reiteradas decisões do Conselho Nacional de Justiça – Procedimento de Controle Administrativo n. 0007423-79.2016.2.00.0000, v.g., – em decisão do Supremo Tribunal Federal – MS n. 33.527/RJ –, e, ainda, na Recomendação expedida no PP n. 0010154-77.2018.2.00.0000. 
    [...] 
    A interpretação do Conselho mostrou-se dissonante daquela adotada ao tempo do início do concurso e levada em conta pelo Colegiado na fase de análise curricular.
    A impugnação ao Edital implicou a revogação, em 28 de maio de 2018, do item 18.4.3, revelando a impossibilidade de o desempenho de atividade notarial e registral ser tomado como título na forma do item 7.1, I, da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2019. Confiram o item afastado e a conclusão da banca examinadora:
    18.4.3 - Para os fins da alínea “a” do subitem 18.4 deste Edital, a delegação deverá ter sido provida por bacharel em Direito aprovado em Concurso Público, devendo o candidato apresentar, para fins de comprovação, certidão emitida pelo órgão público outorgante, acompanhada de cópia autenticada do certificado de conclusão do curso de bacharelado em Direito ou acompanhada da certidão da colação de grau por instituição de ensino superior oficial ou devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.
    […]
    Nesse contexto, esta Comissão Examinadora com amparo na decisão do Supremo Tribunal Federal e em decisões reiteradas do Conselho Nacional de Justiça decide acatar a Impugnação em apreço, de modo a excluir o item 18.4.3 do Edital nº 1/2018.
    […]
    O Órgão de controle, provocado por meio da consulta nº 0001136-61.2020.2.00.0000, relatora conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel, assentou, em 2 de abril de 2020, inviável o enquadramento da atividade notarial de registro como privativa de bacharel:
    […]
    a) “A atividade notarial e registral, à luz da intepretação do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.935/94, deve ser enquadrada como atividade privativa de bacharel em direito?“ 
    Não, conforme sólida jurisprudência erigida quando do julgamento da Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000, dos PCA’s nº 0005398- 98.2013.2.00.0000 e nº 0006024-83.2014.2.00.0000. 
    [...]
    Em jogo concurso público, tem-se que vinculação ao instrumento convocatório, impessoalidade e segurança jurídica impõem a manutenção das regras inicialmente estabelecidas e divulgadas, as quais orientam escolhas e projetos individuais de quem pretende concorrer.
    O entendimento administrativo adotado na decisão atacada, proferida em 7 de junho de 2020, seria adequado ao concurso iniciado pelo Edital nº 1/2018 caso firmado anteriormente à abertura, e não quando da impugnação ao resultado da avaliação curricular dos candidatos.
    Com a Lei nº 9.784/1999, a disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, reforçou-se a necessidade de observância da segurança jurídica, vedada interpretação retroativa de norma:
    Artigo 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
    Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
    […] 
    XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
    Quanto aos enunciados administrativos nº 21 e 22, o primeiro revela vinculação – incompatível com o artigo 5º, XXXVI, da Lei Maior – do novo entendimento considerados concursos não encerrados:
    ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
    Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados:
    a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior;
    b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública.
    ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
    Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada.
          (Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de 2020).
    3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para suspender os efeitos do pronunciamento formalizado no recurso em procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 e do enunciado administrativo nº 21 no tocante a certames em andamento. 
    Ouçam o impetrado, a teor do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator